Tribunal: TJSP
Processo: 2160263-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MANUTENÇÃO – A antecipação da tutela pressupõe para o seu deferimento a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. Hipótese dos autos que os pressupostos da antecipação de tutela mostram-se presentes. Alegação de fato negativo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160263-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada GEILDA BARROS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160263-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480 - rtt
2
VOTO No: 34.480
AGRV.No: 2160263-74.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : GEILDA BARROS DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA MANUTENÇÃO A antecipação da tutela pressupõe
para o seu deferimento a existência de prova inequívoca e a
verossimilhança da alegação. Hipótese dos autos que os
pressupostos da antecipação de tutela mostram-se presentes.
Alegação de fato negativo. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 43/44 dos autos
principais, proferida nos autos de “ação declaratória de inexistência de
débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c tutela
antecipada”, movida pela agravada em face do agravante, que deferiu a
liminar pleiteada, nos seguintes termos: “Vistos. Concedo em favor da
autora os benefícios da Justiça Gratuita. O relato da autora na peça
inicial demonstra que procedeu a entrega de seus cartões de crédito à
pessoa estranha, de livre e espontânea vontade, sem qualquer
constrangimento ou ameaça, o que daria motivo para o indeferimento
da tutela de urgência. Contudo, como somente busca a proibição da
inserção de seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito, prejuízo
algum será causado aos requeridos, mesmo porque possuem, até prova
em contrário, o direito de cobrança das faturas. Ante ao exposto,
CONCEDO a tutela de urgência para impedir que os réus não insiram o
nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, e se
porventura já tenha ocorrido, deverão proceder a retirada, no prazo de
contestação, sob pena de aplicação de multa diária. Diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160263-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480 - rtt
3
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e
Enunciado n.35 da ENFAM). Citem-se as partes rés para que contestem
o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação
implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática
apresentada na petição inicial. As cartas de citação deverão ser
acompanhadas de senhas para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do
CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do
CPC. Intime-se.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, para que seja autorizado “... o
Banco a proceder a regular cobrança de valores da agravada, bem como
suspendendo a aplicação da multa pelo eventual descumprimento, sem
que, com isso, haja prejuízo às partes ou ao processo; ...” Alega, em
síntese, sobre a ausência dos requisitos denotadores da concessão da
tutela; que as supostas transações foram realizadas mediante chip, senha
pessoal e intransferível; que as operações transcorreram dentro dos
parâmetros de segurança do agravante; que a culpa foi exclusiva da
autora, que deu causa ao golpe; que há precedentes jurisprudências;
argumenta sobre a cominação da multa; que não houve a intimação
pessoal para o cumprimento da multa; e, revogada a multa.
Foi determinado o processamento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160263-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480 - rtt
4
recurso de agravo de instrumento (fls. 207 destes autos).
Dispensada a intimação da agravada por
entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
A princípio, relativamente à pretensão de
suspensão da multa pelo eventual descumprimento da liminar, o recurso
não merece conhecimento, ante a falta de interesse recursal.
Registre-se que a r. decisão recorrida não impôs
multa e, por consequência, nesta momento recursal, não há o que ser
suspenso, revogado, reduzido ou limitada a sua incidência, conforme
requerido a fls. 26 destes autos.
No mérito, com a devida vênia, o presente
recurso de agravo de instrumento não merece provimento.
A regra constante da redação do artigo 300 do
Código de Processo Civil estabelece que, uma vez presentes os
pressupostos do referido instituto, poderá o Juízo conceder os efeitos da
tutela que se busca em futura sentença de procedência.
Como pressupostos, devem ser entendidos a
existência de prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, sendo
o primeiro como aquele referente à causa de pedir possível e necessária
e a ser concedida com a devida cautela, em atenção ao princípio da
igualdade de tratamento das partes, pela cognição sumária a que fica
adstrito o julgador ante o direito posto em causa, e o segundo - a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160263-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480 - rtt
5
verossimilhança da alegação - como o exame e juízo de uma provável
certeza quanto aos fatos afirmados pela parte.
Sobre
essas
particularidades,
a
prova
colacionada ao presente instrumento e nos autos principais encontra
respaldo ao afirmado e comprovado pela agravada.
Vislumbra-se, pois, a presença dos requisitos,
diante da clara possibilidade de dano irreparável caso não fosse
concedida a tutela emergencial, comprometendo a eficácia e utilidade do
provimento de mérito, em evidente preservação da própria integridade
da recorrida.
Ademais, no caso dos autos, a agravada afirma
que “... é pessoa simples, trabalha como cozinheira, e teve que arcar
com a dívida, que não fez ...” (fls. 05 dos autos principais), ou seja, o
recorrido afirma que o leilão incluiu uma casa não pertencente à
propriedade.
Na verdade, restando alegado pelo consumidor a
não realização de transações com cartão de crédito, é ônus da instituição
financeira comprovar a regularidade das transações questionadas.
Desta forma, referida alegação depende de prova
e por se tratar de prova de fato negativo, cabe, desta forma, tal prova,
exclusivamente ao recorrente, pois a demonstração das alegações da
autora, deve, efetivamente, ser comprovada, na forma traçada em lei,
pelo mesmo agravante.
Na verdade, em regra, os fatos negativos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160263-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480 - rtt
6
podem ser provados por quem os aduz, como no caso em apreço,
conforme se extrai dos presentes autos, pois seria de difícil e exacerbada
exigência, senão impossível, tal produção pela agravada.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
ÔNUS DA PROVA: FATO NEGATIVO. 1. A
certidão de débito fiscal devidamente inscrita
na dívida ativa goza da presunção de certeza e
liquidez (art. 204 do CTN), cabendo ao sujeito
passivo o ônus de afastá-la. 2. Defesa do
executado, que ataca momento antecedente, no
processo administrativo, com fato negativo:
ausência de notificação do lançamento. 3. Fato
negativo cujo ônus cabe à parte contrária
positivar, estando em seu poder o procedimento
administrativo. 4. Impertinência quanto à
alegada vulneração dos arts. 333 e 334 CPC. 5.
Recurso especial improvido”.1 (o grifo não
consta do original)
“AGRAVO
INTERNO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MEDIANTE
DECISÃO
MONOCRÁTICA. A prova de fato negativo é
considerada pela doutrina como prova diabólica por ser de difícil produção.
Inteligência do art. 333, parágrafo único, inc.
II,
do
CPC.
RECURSO
INTERNO
IMPROVIDO. UNÂNIME”.2 (o grifo não
consta do original)
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
POR
1 REsp 493881/MG Rel. Min. ELIANA CALMON 2a TURMA - DJ 15.12.2003 p. 265.
2 Agravo no 70011668472, 15a Câmara Cível, TJRS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/06/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160263-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480 - rtt
7
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE. Indemonstrada pelo credor a
existência de causa debendi, tal como alegado
pelo devedor, inexeqüível o título. Argüído fato
negativo pelo apelante, do apelado o ônus de
fazer prova da existência de negócio jurídico a
embasar a emissão do título executado.
APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME”.3 (o grifo
não consta do original)
“PROCESSUAL
CIVIL
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DUPLICATA
NÃO-
ACEITA
-
AUSENTE
A
PROVA
DA
ENTREGA DA MERCADORIA - ÔNUS DA
PROVA
-
CONVERSÃO
DE
FATO
NEGATIVO EM FATO POSITIVO - Se a
causa de pedir é de natureza negativa, converte-
se em fato positivo, com a inversão do ônus da
prova. Se a apelante sustentou que não recebeu
a mercadoria correspondente à duplicata que se
pretende protestar, é da parte ré o ônus da
prova da efetiva entrega. Se o ônus da prova é
da parte ré, posto que a autora apontou fato
negativo necessário e suficiente para a
desconstituição do título e não restou inibido
pela contraprova, tendo-se como presente que
duplicata é título causal, procedente se mostra
o pleito constante do exórdio. Dar provimento à
apelação cível, à unanimidade”.4 (o grifo não
consta do original)
Portanto, em razão da existência de prova
inequívoca e da verossimilhança das alegações o recurso, bem como da
3 Apelação Cível no 70003092616, 18a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 05/06/2003.
4 TJDF - APC 20000750026956 - 2a T.Cív. - Rel. Des. Romão C. Oliveira - DJU 20.2.2002 - p. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160263-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480 - rtt
8
alegação de fato negativo, o presente recurso não merece provimento,
mantendo-se a liminar deferida.
No que se refere à intimação pessoal, o Banco
agravante foi regularmente citado, inclusive para cumprimento da tutela
de urgência concedida, havendo, assim, sua devida intimação pessoal,
sem qualquer ofensa ao teor da Súmula 410 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator